Tribunal: TJES
Processo: 0000236-08.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I) e falsa identidade (CP, art. 307), em concurso material (CP, art. 69), fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão, 5 meses de detenção e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. A Defesa pleiteia a desclassificação do furto qualificado para furto simples por ausência de perícia técnica, ou, subsidiariamente, a redução das penas em razão da desproporcionalidade na fixação da pena-base e da agravante da reincidência, além da fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) verificar se a dosimetria da pena-base e a valoração da reincidência foram aplicadas de forma proporcional; (iii) estabelecer se o regime inicial aberto pode ser fixado em favor do réu multirreincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do furto quando o rompimento de obstáculo é comprovado por outros meios de prova, como depoimentos, confissão e apreensão de instrumentos utilizados.

5. A exasperação da pena-base em 1 ano, em razão de dois antecedentes criminais, observa o princípio da individualização da pena e está em consonância com a jurisprudência do STJ que admite frações superiores a 1/6 quando devidamente fundamentadas.

6. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência afasta alegação de desproporcionalidade, sendo cabível até mesmo a preponderância da agravante em casos de multirreincidência (STJ, Tema nº 585).

7. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada diante da multirreincidência e maus antecedentes, inexistindo ilegalidade, sendo inaplicável precedente que admitiu regime aberto em hipótese distinta, de réu reincidente simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando o conjunto probatório é suficiente.

2. A exasperação da pena-base pode superar a fração de 1/6 quando houver múltiplos antecedentes, desde que devidamente fundamentada.

3. O regime inicial semiaberto é adequado ao réu multirreincidente, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, I; 307; 69; 59. Súmula nº 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJe 14/8/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025, DJe 31/3/2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.944.109/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/8/2022, DJe 22/8/2022; STF, HC nº 187.203, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/3/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000236-08.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIOMAR RODRIGUES GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I) e falsa identidade (CP, art. 307), em concurso material (CP, art. 69), fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão, 5 meses de detenção e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. A Defesa pleiteia a desclassificação do furto qualificado para furto simples por ausência de perícia técnica, ou, subsidiariamente, a redução das penas em razão da desproporcionalidade na fixação da pena-base e da agravante da reincidência, além da fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) verificar se a dosimetria da pena-base e a valoração da reincidência foram aplicadas de forma proporcional; (iii) estabelecer se o regime inicial aberto pode ser fixado em favor do réu multirreincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do furto quando o rompimento de obstáculo é comprovado por outros meios de prova, como depoimentos, confissão e apreensão de instrumentos utilizados.

5. A exasperação da pena-base em 1 ano, em razão de dois antecedentes criminais, observa o princípio da individualização da pena e está em consonância com a jurisprudência do STJ que admite frações superiores a 1/6 quando devidamente fundamentadas.

6. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência afasta alegação de desproporcionalidade, sendo cabível até mesmo a preponderância da agravante em casos de multirreincidência (STJ, Tema nº 585).

7. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada diante da multirreincidência e maus antecedentes, inexistindo ilegalidade, sendo inaplicável precedente que admitiu regime aberto em hipótese distinta, de réu reincidente simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando o conjunto probatório é suficiente.

2. A exasperação da pena-base pode superar a fração de 1/6 quando houver múltiplos antecedentes, desde que devidamente fundamentada.

3. O regime inicial semiaberto é adequado ao réu multirreincidente, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, I; 307; 69; 59. Súmula nº 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJe 14/8/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025, DJe 31/3/2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.944.109/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/8/2022, DJe 22/8/2022; STF, HC nº 187.203, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/3/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
HELIOMAR RODRIGUES GARCIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 155, § 4º, I, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal à pena de 3 (três) anos de reclusão, 5 (cinco) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 15323141), aduz que deve haver a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, já que não houve a realização de perícia para comprovar o rompimento de obstáculo.

Em caráter subsidiário, aponta que a pena-base dos crimes pelos quais o acusado foi condenado foi exasperada de forma desproporcional e o mesmo ocorreu em virtude do reconhecimento da agravante da reincidência.

Defende, ainda, a necessidade de fixação do regime inicial aberto, pois apesar da reincidência, possui condições pessoais favoráveis.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de desclassificar a imputação para o crime de furto simples e, subsidiariamente, a redução da reprimenda.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15323144), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15538336), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HELIOMAR RODRIGUES GARCIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 155, § 4º, I, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal à pena de 3 (três) anos de reclusão, 5 (cinco) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 15323141), aduz que deve haver a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, já que não houve a realização de perícia para comprovar o rompimento de obstáculo.

Em caráter subsidiário, aponta que a pena-base dos crimes pelos quais o acusado foi condenado foi exasperada de forma desproporcional e o mesmo ocorreu em virtude do reconhecimento da agravante da reincidência.

Defende, ainda, a necessidade de fixação do regime inicial aberto, pois apesar da reincidência, possui condições pessoais favoráveis.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de desclassificar a imputação para o crime de furto simples e, subsidiariamente, a redução da reprimenda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 15322110) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, narrando o seguinte:

Prova os documentos que instruem o inquérito policial acima identificado, que serve de base à presente denúncia, no dia 02 de fevereiro de 2024, às 07h37min., o DENUNCIADO, acima qualificado, com intenção de furtar, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu bicicleta pertencente à vítima Reney Prates Nery Rua na Rua Jorge Rizk, nº 262, Bairro Praia das Gaivotas, Vila Velha/ES, e ao ser abordado atribuiu a si próprio falsa identidade para obter vantagem.

Consta dos autos, na data e hora dos fatos, a vítima amarrou sua bicicleta em frente ao poste, localizado próximo ao seu local de trabalho e iniciou suas atividades laborais, quando o denunciado imbuído no propósito criminoso de praticar furto, se deslocou ao local dos fatos, cortou o cadeado que prendia a bicicleta com o auxílio de alicate, subiu na mesma e empreendeu fuga do local.

Segundo ainda segue narrado nos autos, a vítima gritou ao perceber que sua bicicleta estava sendo furtada, tendo uma colega sua com o auxílio de populares conseguido alcançar e deter HELIOMAR quando ele se evadia do local.

Se já não fosse o bastante, o DENUNCIADO se identificou com o nome falso de Sérgio Brito Garcia para os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, sendo sua verdadeira identidade somente descoberta quando ele foi apresentado à autoridade Policial Civil.

Com efeito, registro que a materialidade foi comprovada por meio do auto de apreensão e restituição, enquanto a autoria restou demonstrada por meio do depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, além dos relatos da vítima e da própria confissão judicial do acusado.

Quanto ao pleito de desclassificação para o crime de furto simples, rememoro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a embora a “
incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica,
se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas
”(AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

No caso, as provas angariadas aos autos são suficientes para demonstrar a incidência da qualificadora em questão, na medida em que houve a apreensão do cabo de aço que era utilizado como cadeado de bicicleta danificado e o alicate utilizado pelo réu, consoante se infere do auto de apreensão de p. 18 - ID nº 15322108.

Além disso, a vítima, ao ser ouvida em juízo, confirmou que visualizou o acusado cortando a corrente com um alicate e empreendendo fuga logo em seguida.

O acusado, em juízo,
confessou
que cortou a corrente se valendo do referido alicate.

Nesse contexto, restou suficientemente demonstrado o rompimento de obstáculo, de modo que deve ser mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena do crime de furto qualificado, pude verificar que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mediante a valoração negativa dos antecedentes do acusado.

Embora a Defesa alegue que a exasperação se deu de forma desproporcional, rememoro que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Na hipótese, entendo que a exasperação em 1 (um) ano se mostra devida, considerando que o acusado possui dois antecedentes, o que, em estrita atenção ao princípio da individualização da pena, justifica o referido acréscimo.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. MÚLTIPLOS ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A existência de múltiplos antecedentes justifica o aumento da pena-base em 1/3
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.944.109/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Na segunda fase, embora a Defesa alegue que a fração aplicada a título de atenuante e agravante foi desproporcional, nota-se que houve a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de modo que não houve aumento ou diminuição de pena nessa fase.

Inclusive, por se tratar de acusado multirreincidente, o Juízo Sentenciante poderia ter feito preponderar a agravante da reincidência, em estrita observância ao entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 585.

Assim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a pena definitiva do acusado em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Já no que se refere à dosimetria do crime de falsa identidade (art. 307 do CP), entendo, igualmente, que a fixação da pena-base em 5 (cinco) meses de detenção se mostra acertada em face dos múltiplos antecedentes que o acusado ostenta, nos termos da fundamentação supra.

Na segunda fase, houve igualmente a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, não havendo que se falar em aumento ou diminuição desproporcional, já que, repita-se, a pena permaneceu inalterada.

Dessa forma, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a pena definitiva do acusado em 5 (meses) anos de detenção.

Quanto ao regime inicial, entendo acertada a fixação do regime
semiaberto
, considerando que se trata de réu multirreincidente e com maus antecedentes, o que, inclusive, autorizaria a fixação do regime fechado, de acordo com a inteligência da Súmula nº 269 do STJ:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Não desconheço o julgado invocado pela Defesa (HC 187.203), no qual o Pretório Excelso admitiu a fixação de regime inicial aberto à ré reincidente, no entanto, naquele caso, não se tratava de acusado multirreincidente e com vários antecedentes como no presente caso, de modo que a fixação do regime semiaberto se mostra adequada.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.